Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000890-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. ADVOGADO. NORMA DE EXTENSÃO DO ART. 29, CPB. AUXÍLIO, INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suficientemente comprovada nos autos falsidade da versão apresentada pelo primeiro denunciado em audiência de instrução realizada em ação penal na qual se apurou a prática, em tese, do crime de tortura por policiais militares, incorreu nas sanções do artigo 342, § 1o do Código Penal. 2. O crime de falso testemunho é classificado como de mão própria, isto é, a conduta fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade somente poderá ser diretamente levada a efeito por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete; porém, a norma de extensão do art. 29, CPB, permite alcançar aquele que induz, instiga, auxilia o autor imediato Exata hipótese dos autos. 3. Suficientemente comprovada a ação conjunta de ambos os denunciados na conduta penalmente típica em discussão, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos seus fundamentos. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 17 do Código Penal, sustentando que diante da ausência de potencialidade de dano, não há que se falar em conduta que se amolda ao crime de falso de testemunho. Assevera que “Inexistem nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, bem como a conduta e materialidade” (id 26349134, pág. 16), devendo, portanto, ser acolhido o pleito absolutório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Repete, ademais, as razões trazidas no recurso especial acerca da ausência de prova da ocorrência do crime. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 17 do Código Penal, seja em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, Com efeito, ao concluir pela higidez das provas acerca da autoria e da materialidade do crime de falso testemunho, afastando o pedido de absolvição, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012